Tribunal: TJDFT
Processo: 0744091-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744091-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Agravados: Ana Cheila Oliveira Lima Fontes de Resende Advocacia D e c i s ã o O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV apresentaram “impugnação ao pedido de cumprimento de sentença coletiva” (Id. 52385450). Em seguida, o Distrito Federal requereu, por meio da manifestação referida no Id. 52381298, o “desentranhamento da petição de impugnação equivocadamente protocolada" (Id. 52385450)” Os autos vieram conclusos como se tivesse havido a interposição de agravo de instrumento. No entanto, trata-se de equívoco evidente, admitido pelo Distrito Federal, que resultou na distribuição indevida do presente processo. Ademais, o mero desentranhamento da petição aludida seria inútil, pois não consta petição com eventuais razões de agravo de instrumento. Logo, não há requerimento, a ser examinado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que justifique a manutenção do curso do processo na 2a instância. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que promova o cancelamento da distribuição do pretenso "agravo de instrumento". Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator